Tribunal: TJSP
Processo: 1017301-36.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Mal colunar e lesões em membros superiores - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: data da juntada do laudo médico

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Mal colunar e lesões em membros superiores - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: data da juntada do laudo médico pericial.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.

CUSTAS PROCESSUAIS: isenção do INSS, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, e arts. 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003 - Responde, contudo, o ente autárquico pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.

REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA, DESPROVIDO O RECURSO DA ASSISTENTE SIMPLES E DO INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1017301-36.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são apelantes MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ANDRE TOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DOU
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e NEGO PROVIMENTO aos recursos
voluntários.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017301-36.2019.8.26.0564 - São Bernardo do
Campo
2
VOTO No 2674
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1017301-36.2019.8.26.0564 - São Bernardo
do Campo
APELANTES: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Mercedes-benz do Brasil
Ltda.
APELADO: André Tola
JUÍZA: Maurício Tini Garcia
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Mal
colunar
e
lesões
em
membros
superiores
-
Incapacidade parcial e permanente comprovada -
Nexo - Configuração - Presente relação de causa e
efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou
diminuição da capacidade laborativa - Indenização
infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: data da juntada do
laudo médico pericial.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.
CUSTAS PROCESSUAIS: isenção do INSS, nos termos do
art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, e arts. 6o e 7o, da Lei
Estadual no 11.608/2003 - Responde, contudo, o ente
autárquico pelo reembolso das despesas processuais
comprovadas.
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE
PROVIDA,
DESPROVIDO O RECURSO DA ASSISTENTE SIMPLES E DO
INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017301-36.2019.8.26.0564 - São Bernardo do
Campo
3
Adoto o relatório da sentença (fls. 273/279) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente, condenando a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir da data
da juntada do laudo pericial, além dos consectários legais, bem como
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o total das parcelas vencidas até
a sentença. Houve remessa necessária.
A assistente simples (Mercedes-benz do Brasil Ltda.) apelou (fls.
292/301), requerendo a reforma do julgado, sob o fundamento de que, ao seu
ver, não restaram comprovados o nexo causal e a incapacidade laborativa.
Nesse sentido, argumentou que as lesões, além de não
ocasionarem restrições para o desempenho da atividade laborativa habitual,
são de origem multifatorial e degenerativa, ou seja, não possuem relação com o
labor.
O INSS também recorreu (fls. 304/305), pugnando a inversão do
julgado, aduzindo, em síntese, que a lesão em si considerada não é amparável,
sendo indispensável para a concessão do auxílio-acidente a efetiva redução da
capacidade laborativa, bem como a comprovação do nexo causal.
Subsidiariamente, pleiteou a alteração do termo inicial, modificação dos
parâmetros para aplicação da correção monetária e juros de mora, bem como
a fixação dos honorários em patamar mínimo. Por fim, prequestionou a matéria
para fins recursais.
O autor apresentou resposta (fls. 311/316) e memoriais (fls. 321/324).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando as funções de
operador de máquinas, revisor e mecânico de manutenção, sujeitava-se a
condições agressivas de trabalho, experimentando mal colunar e lesões em
membros superiores, com a consequente diminuição de sua capacidade
laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a concessão de auxílio-doença
previdenciário (NB 631.175.21-3), cessado em 31.03.2020 (fls. 242).
O laudo pericial (fls. 166/189, complementado às fls. 259/260),
elaborado pelo Dr. Amauri Clozer Pinheiro, foi bem fundamentado e não
combatido cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando-
se como prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Observo, outrossim, que o autor juntou laudo médico produzido por
seu assistente técnico (fls. 194/210) que indicam incapacidade parcial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017301-36.2019.8.26.0564 - São Bernardo do
Campo
4
permanente, bem como o nexo causal.
A restrição laborativa restou comprovada pelos apontamentos
constantes do trabalho técnico, tendo o vistor oficial afirmado que o periciado é
portador de hérnia de disco, lesões em ombros, cotovelos e punhos, destacando
que o quadro clínico encontra-se consolidado e promove incapacidade parcial
e permanente. Para melhor elucidação, transcrevo trecho do laudo:
“Do exposto podemos concluir que o autor é portador
de:

Geral:
- Obesidade.
Coluna:
- Osteoartrose da coluna vertebral e,
- Protrusão discal cervical e torácica e,
- Hérnia de disco lombar.
Membros superiores:
- Tendinopatia do supra e infra-espinhoso e subescapular
dos ombros acompanhada de artrose acrômio-clavicular
e bursite subacromial-subdeltóidea bilaterais e,
- Epicondilite lateral dos cotovelos e espessamento do
tendão tricipital à esquerda e,
- Tenossinovite de Quervain e síndrome do túnel do carpo
nos punhos.
A hérnia de disco e as lesões dos ombros, cotovelos e
punhos promovem restrição parcial e permanente que
impede o exercício de trabalho antiergonômico mas não
de outros de nível inferior e de mesmo nível de
complexidade, respectivamente.
A osteoartrose e as protrusões decorrem de fenômenos
constitucionais e degenerativos não provocam restrição
definitiva para o labor e a obesidade origina-se de
condição
pessoal
que
contribui
para
os
efeitos
patológicos lombares (comorbidade).” (grifo nosso - fls.
184).
O nexo causal restou demonstrado pelo teor dos apontamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017301-36.2019.8.26.0564 - São Bernardo do
Campo
5
técnicos, uma vez que o perito, ao analisar de forma detalhada as atividades
laborativas desempenhadas pelo autor, afirmou que a movimentação frequente
dos membros inferiores agravaram as lesões incapacitantes, in verbis:
“As
anotações
constantes
do
prontuário
da
empregadora identificam as queixas do autor bem como
revelam os tratamentos ministrados compostos de
medicação, fisioterapia, afastamento e alocação para
atividade compatível.
Quanto ao trabalho, na ocasião da perícia o autor
relatou-nos que as dores iniciaram na tarefa de revisor -
centro
de
custo
118/4
-
área
de
refugo/não
conformidade. A avaliação ambiental realizada pela
própria empregadora (vide fls. 71-72) descreve a
necessidade de restrição com orientação para 'Não
levantar ou carregar pesos acima de 5g. Não elevar os
braços acima do nível dos ombros; Não segurar cargas
longe do corpo; Evitar movimentos repetitivos. Ex.
parafusar; Evitar utilização de máquinas vibratórias'.
Cabe comentar que o setor de trabalho do autor não
contém postos de trabalho definidos conforme citado
pela própria empregadora às fls. 71 'mas sim atividades
executadas a cada solicitação. Logo, a visita de hoje foi
focada
em
restringir
certas
atividades
que
sobrecarreguem membros superiores, a saber: A. Não
levantar ou carregar pesos acima de 5kg. B. Não elevar
os braços acima do nível dos ombros como rotina de
trabalho. C. Evitar movimentos repetitivos de punhos e
pinça com os dedos das mãos, vibração, torque'. O
obreiro
também
recebeu
orientação
para
acompanhamento médico e quanto ao hábito de
pesca.
Assim, é nosso entendimento que as descrições acima
permitem concluir que a atividade laboral exigia a
movimentação
frequente
dos
membros
superiores
admitindo-se o nexo devido ao agravamento sendo que
para os males vertebrais temos que os dados são exíguos
neste sentido.” (fls. 183).
Nesse sentido, em que pese as alegações da assistente simples, o
vistor oficial elucidou de forma suficientemente fundamentada as duvidas
levantadas sobre o nexo causal. Aliás, o argumento de que as lesões são de
causa multifatorial, não afasta, sobremaneira, a relação de causa e efeito entre
o labor e as lesões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017301-36.2019.8.26.0564 - São Bernardo do
Campo
6
Com efeito, o agravamento das moléstias decorrentes das
condições agressivas de trabalho deve ser considerado, ainda que na
modalidade concausal, para o preenchimento do nexo etiológico.
Nesse contexto, vale lembrar o escólio de José de Oliveira:
“O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentária, podendo até mesmo o
trabalho ter concorrido para o fato, ou concorrer
uma causa relacionada com o trabalho e outras
totalmente desvinculadas, ao que chamamos de
concausas. A concausalidade é fato independente
e estranho na produção do resultado; ou causa não
ligada à atividade laborativa, porém concorrente.
Esta pode ser: preexistente, concomitante ou
superveniente.” (Acidentes do Trabalho, 3a Edição,
São Paulo: Saraiva, 1997).
A concausa faz parte do ordenamento acidentário e está prevista
na Lei n° 8.213/91, pois o seu art. 21 dispõe que “equiparam-se também ao
acidente do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado,
para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão
que exija atenção médica para a sua recuperação”.
Assim, esta teoria é aplicável na espécie, haja vista tratar-se de
incapacidade funcional decorrente de males oriundos de causas multifatoriais,
agravadas pelas condições agressivas inerentes à função que o obreiro
desempenhou.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial, em que pese as alegações da
autarquia, observo que tanto a concessão, quanto a cessação do auxílio-
doença ocorreram no transcurso desta ação acidentária, portanto, o obreiro
não pode ser prejudicado e ter o início do seu benefício mitigado para o dia
posterior ao da cessação do referido benefício, desse modo mantenho o termo
inicial tal qual estabelecido na r. sentença.
Contudo, observo que o pagamento do benefício ficará suspenso
sempre que o segurado receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017301-36.2019.8.26.0564 - São Bernardo do
Campo
7
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) serão apreciadas na fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil).
Anoto que o INSS não deve arcar com o pagamento de custas
processuais, diante da isenção legal prevista no art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, e
arts. 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Contudo, responde o ente autárquico
pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Observo que o quanto suscitado pelos recorrentes foi objeto de
explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento.
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e NEGO PROVIMENTO aos recursos voluntários.
MARCO PELEGRINI
Relator